Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723429-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS NERIS DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o recorrente para anexar a declaração de hipossuficiência e contracheque atualizado, no prazo de 48 horas, conforme a determinação constante da decisão ID 51786693. I. Brasília, 9 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito